Tribunal: STF
Processo: RE 1485678
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, § 3º, DO ADCT E ART. 33 DA LEI 11.494/2007. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA DO FUNDEB. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MÉDIA NACIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.101.015/BA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDAS. APELAÇÃO ADESIVA DO MUNICÍPIO PROVIDA.



      1. A União possui legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda, posto que, nos termos do art. 4º da Medida Provisória nº 339/2006, que instituiu o FUNDEB em substituição ao FUNDEF, posteriormente convertida na Lei n.º 11.494/2007, cabe à União complementar os recursos dos Fundos sempre que, no âmbito de cada Estado e Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.



      2. No que pertine à prescrição, se a complementação dos recursos do FUNDEB relativa ao exercício de 2009 foi realizada no final de abril de 2010, a partir daí é que nasceu, para os prejudicados, o direito de postular eventuais diferenças a seu favor, não havendo que se falar em prescrição. 



    3. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto n° 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização ao Magistério - FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006.



      4. O art. 33 da Lei 11.494/2007 estipulou um piso para o FUNDEB, nos seguintes termos: "o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF". No mesmo sentido, o art. 60, § 3º, do ADCT dispõe que o" valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência desta Emenda Constitucional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)".



      5. Dessa forma, não há como negar que os referidos preceitos normativos atrelaram o piso do FUNDEB ao valor praticado em 2006, no âmbito do FUNDEF, ou seja, o piso do FUNDEB restou vinculado à forma de cálculo do VMAA do FUNDEF.



      6. Sob o regramento dos recursos repetitivos, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.101.015/BA, que a interpretação de que o Valor Mínimo Anual por Aluno deve levar em conta a receita e o número de alunos em cada Estado e isoladamente encontra-se em dissonância com a intenção do legislador, transposta na Lei nº 9.424/96. 



    7. Assim, "verificado que a sistemática de fixação do VMAA adotada pelo Governo Federal, no âmbito do FUNDEF, afrontava os critérios normativos que orientavam sua definição (art. 6º da Lei 9.424/96) e determinado o recálculo desse patamar mínimo para a complementação pela União, o VMAA adotado para o FUNDEB deve ser adequado a essa circunstância" (AC 00000922320094013904, JUIZ FEDERAL RICARDO MACHADO RABELO (CONV.), TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 DATA:24/08/2012 PAGINA:1185). Ressalva do entendimento pessoal do relator.



      8. Em relação ao recurso adesivo do Município, a verba honorária deve ser majorada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC. 



    9. Remessa oficial e apelação da União improvidas; apelação adesiva do Município provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 do ADCT; 97; 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 636978 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 422), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 12/09/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente